Tribunal: STJ
Processo: 0620791-06.2017.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63266 - CE (2020
/0079210-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MELO DE CORDEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE E OUTRO(S) -
CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : RAFAELLA TAVORA XIMENES E OUTRO(S) - CE019331
EMENTA
DIREITO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
RECEBIDA
DURANTE
AFASTAMENTO.
PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ
AFASTADA.ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
Documento eletrônico VDA50845980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 22ea76c6-d03e-43bd-a44e-19e1a71d148e

EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 22ea76c6-d03e-43bd-a44e-19e1a71d148e

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63266 - CE (2020
/0079210-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MELO DE CORDEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE E OUTRO(S) -
CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : RAFAELLA TAVORA XIMENES E OUTRO(S) - CE019331
EMENTA
DIREITO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
RECEBIDA
DURANTE
AFASTAMENTO.
PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ
AFASTADA.ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. VERBA INDENIZATÓRIA RECEBIDA DURANTE AFASTAMENTO.
PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ AFASTADA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de
segurança, consistente no desconto da Gratificação de Alcance de Metas Estratégicas e da
Indenização de Transporte, por ocasião de afastamento por licença médica. O Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará concedeu parcialmente a segurança pleiteada. II - Essa Corte
Superior, no julgamento do R Esp n. 1.769.306 /AL (Tema n. 1.099), de relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves (D Je de ), firmou entendimento no sentido de que, os
pagamentos19/5/2021 indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei
pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor,
diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que
não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Confira-se: R Esp 1.769.306 /AL,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em , D Je .10/3/2021
III - Ressalte-se que, ainda naquele julgamento, houve a modulação dos efeitos,
19/5/2021
ficando consignado que "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente
devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da
publicação deste , ou seja, a partir de . No caso dos autos, o presente acórdão"
foi
19/5/2021
protocolado no Tribunal de origem em . Dessemandamus
modo, é aplicável à
8/2/2017
hipótese o entendimento firmado no Tema n. 531/STJ: "Quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo,
assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." IV -
Compulsando os autos, observa-se que o pagamento da verba "indenização de transporte"
no período de afastamento ao impetrante se deu por erro da Administração. Ocorre que,
como bem pontuado no voto condutor do acórdão recorrido, a norma que institui o
pagamento da referida verba estabelece expressamente que esta somente se dará na hipótese
de exercício efetivo de atividades externas com utilização de veículo próprio. Assim, é
Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

possível concluir que o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento
dos valores, de modo a afastar a boa-fé no recebimento e a viabilizar o ressarcimento. V -
Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
3. DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 138
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, II e LV; e 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
[...]
O efeito do concreto no caso em tela é a efetiva incorporação ao patrimônio do
servidor público dos valores pagos a título de vencimentos. Tal pagamento somente poderá
ser desfeito através de processo administrativo e não de forma automática e unilateral como
a Administração fez no caso em análise, ao servidor do TJCE. Esse entendimento, aliás, foi
o mesmo que norteou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando da prolação de decisão
em sede de consulta formulada acerca da possibilidade de descontos nos subsídios de
magistrado, no qual se decidiu pela aplicação da Lei no 8.112/90, senão vejamos:
[...]
Ganha especial gravidade o fato de que tais atos inquinados de vício insanável
(ausência do devido processo legal) estão a tomar de surpresa o servidor ora requerente,
sendo que tais descontos não eram esperados, prejudicando a execução do orçamento
familiar, sendo certo que o salário tem natureza alimentar e é imprescindível para sua
manutenção e de sua família. Ao proceder dessa forma essa Administração demonstra falta
de respeito e lealdade para com os Servidores, comportamento reprovável conforme lição
do já citado CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, verbis:
[...]
Se for efetuar o desconto, nada mais razoável que, ao menos, notifique o interessado
acerca desse proceder, de forma a não o surpreender quando da elaboração de seu
orçamento familiar. Assim sendo, fundado em irreprochável entendimento constitucional e
jurisprudencial, mostra-se cristalino a situação de irregularidade do ato que modificou a
forma da remuneração do salário do servidor Daniel Melo de Cordeiro, visto que não
precedido do devido processo de que trata nossa Carta Magna. Portanto, o ato
administrativo do servidor do TJCE, ora combatido através desta ação mandamental
também resta afetado de vício constitucional, consoante transcrito acima. Desta feita, Exa.,
premente a oposição, conhecimento e provimento dos presentes ED’s, com o fim de que
esta Corte saneie a contradição e omissão apontada para integralizar o Acórdão sub oculi no
ponto acima especificado com o fim de viabilizar a apreciação de eventual Recurso
Extraordinário.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Desse modo, é aplicável à hipótese o entendimento firmado no Tema n. 531 /STJ:
"Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em
pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos
são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé
do servidor público." Compulsando os autos, observa-se que o pagamento da verba
"indenização de transporte" no período de afastamento ao impetrante se deu por erro da
Administração. Ocorre que, como bem pontuado no voto condutor do acórdão recorrido, a
norma que institui o pagamento da referida verba estabelece expressamente que esta
somente se dará na hipótese de exercício efetivo de atividades externas com utilização de
veículo próprio. Assim, é possível concluir que o servidor tinha condições de compreender a
ilicitude no recebimento dos valores, de modo a afastar a boa-fé no recebimento e a
viabilizar o ressarcimento destes.

Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: e89fc1ae-9a7b-4705-b081-286b944cc9d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 63.266 / CE
Número Registro: 2020/0079210-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06207910620178060000 6207910620178060000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DANIEL MELO DE CORDEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE E OUTRO(S) -
CE012359
TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : RAFAELLA TAVORA XIMENES E OUTRO(S) - CE019331
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL MELO DE CORDEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RIBEIRO CAVALCANTE E OUTRO(S) -
CE012359
Documento eletrônico VDA50818984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:59
Código de Controle do Documento: 4ab095a3-e81a-4cb9-8bc7-f51c2cdc2d55

TIBERIO NEPOMUCENO GONDIM COSTA LIMA - CE030940
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORA : RAFAELLA TAVORA XIMENES E OUTRO(S) - CE019331
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:59
Código de Controle do Documento: 4ab095a3-e81a-4cb9-8bc7-f51c2cdc2d55